Tribunal: TJBA
Processo: 8012546-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8012546-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUELY MARIA DORIA GOMES Advogado(s): LORENA MATOS GAMA (OAB:BA25765-A) AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ATUAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por segurada contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de sua imediata inclusão em programa de reabilitação profissional, nos autos de Ação de Concessão de Reabilitação Profissional ajuizada em face do INSS. A agravante alega doença ocupacional e incapacidade para o trabalho habitual, juntando laudos médicos e CAT. Agravo Interno também foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal por ausência de elementos probatórios atuais e de perícia médica federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à imediata inclusão da segurada em programa de reabilitação profissional; (ii) determinar se a ausência de perícia médica federal impede a apreciação judicial do pedido liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A fundamentação de que o pedido liminar se confunde com o mérito, por si só, não inviabiliza a análise dos requisitos legais da tutela provisória. 5. A documentação juntada pela agravante — laudos médicos e CAT — encontra-se defasada (datada de 2016 a 2020), sendo insuficiente, em cognição sumária, para comprovar a condição de saúde atual que justifique a inclusão imediata em reabilitação profissional. 6. A concessão de reabilitação profissional pressupõe avaliação técnica da Perícia Médica Federal, conforme art. 136, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999, inexistente nos autos, o que compromete a análise do direito alegado. 7. A ausência de perícia administrativa e a necessidade de dilação probatória, com produção de prova pericial judicial, impedem a antecipação dos efeitos da tutela final. 8. A urgência alegada, apesar de relevante, não supre a falta de elementos que demonstrem a probabilidade do direito, não sendo suficiente para justificar a medida liminar requerida. 9. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de prova robusta e a necessidade de instrução impedem a concessão de tutela provisória em casos de benefícios por incapacidade ou reabilitação profissional. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.213/1991, art. 89; Decreto nº 3.048/1999, art. 136, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5001715-97.2023.4.03.9301, Rel. Juíza Federal Luciana de Souza Sanchez, j. 16.11.2023; TRF-1, AG 1007688-88.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Rui Costa Gonçalves, j. 10.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012546-62.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: SUELY MARIA DORIA GOMES e como AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora